Tribunal: TJBA
Processo: 0000661-92.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000661-92.2010.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAIME DIAS

Advogado(s)
:
LUCIANO FERREIRA, KAMILA ARAUJO ROLA FONTES MOREIRA ANDRADE, JEFFERSON JORGE DE OLIVEIRA

APELADO: Levand Steel & Supply Corporation

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, LUISA CANEDO FIGUEIREDO, JULIA ARARIPE LEITE LOBO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA COM RENDA COMPROMETIDA POR DESPESAS MÉDICAS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO DECORRENTE DO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO EM DUAS FASES. OBRIGAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR DE PRESTAR CONTAS (CC, ART. 1.020). INATIVIDADE OU “TERM SHEET” QUE NÃO AFASTAM O DEVER LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação de exigir contas ajuizada por sócia, reconheceu o dever do réu, sócio administrador da sociedade empresária Mineração Gypsum do Brasil Ltda., de prestar contas relativas ao período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

O recurso devolve ao Tribunal as seguintes questões:
(i) possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante;
(ii) ocorrência ou não de prescrição;
(iii) alegada perda do objeto da demanda de exigir contas;
(iv) subsistência do dever do sócio administrador de prestar contas, diante da inatividade da sociedade ou da celebração de “Term Sheet”.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Constatada a hipossuficiência do apelante, idoso de 82 anos, com renda previdenciária absorvida por gastos médicos e de subsistência, é devida a gratuidade da justiça (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e seguintes). A presunção de veracidade da declaração de pobreza não foi infirmada por prova em contrário.

4.

A prescrição não se configura, pois a interrupção retroage à data do ajuizamento (CPC, art. 240, §1º). A demora na citação decorreu de entraves do próprio mecanismo da Justiça, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ, afastando a inércia da parte.

5.

A alegação de perda do objeto é improcedente, uma vez que a ação de exigir contas se desenvolve em duas fases: na primeira, decide-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, examinam-se as contas apresentadas. Eventual ausência de documentos será avaliada apenas na fase subsequente (STJ, REsp 1.820.603/MT).

6.

O sócio administrador possui dever legal de prestar contas (CC, art. 1.020), obrigação que não é afastada pela alegada inatividade societária ou pela assinatura de “Term Sheet”, que não se confunde com quitação.

7.

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (CPC, art. 98, §3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1.

A declaração de hipossuficiência da pessoa física, quando não infirmada por prova em contrário, é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

2.

A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo judicial não configura prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

3.

A ação de exigir contas comporta duas fases, sendo na segunda analisada a suficiência da documentação apresentada.

4.

O sócio administrador tem o dever de prestar contas de sua gestão, ainda que alegada a inatividade da sociedade ou a celebração de “Term Sheet”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102, 240, §1º, 85, §11, 98, §3º; CC/2002, art. 1.020.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023.

·

STJ, REsp 1.820.603/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.12.2019, DJe 17.12.2019.

·

TJ-BA, AI 8031762-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, publ. 04.09.2024.

·

TJ-BA, Apelação 8002163-16.2021.8.05.0113, Rel. Des. Maria do Socorro Habib, publ. 10.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0000661-92.2010.805.0040
,

d
e Camamu, em que figura como
APELANTE
,
JAIME DIAS
,
e como
APELADA,
LEVAND STEEL & SUPPLY CORPORATION.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.